Tribunal: TJDFT
Processo: 0730632-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA E JUÍZO DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO PRINCIPAL FUNDADO EM DIREITO PESSOAL. ART. 47 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. FORO DE DOMICÍLIO DE UM DOS RÉUS.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da competência para o processamento da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Exibição de Documentos.
2. A lide não versa sobre relação de consumo, sendo inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 17, no sentido de que: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
3. A demanda não se refere a direitos reais, tampouco se trata de ação possessória imobiliária, capaz de atrair a competência absoluta do local de situação da coisa, pois o pedido principal é de resolução do contrato de compra e venda, sendo a reintegração de posse, tão somente, uma decorrência lógica da eventual procedência do pleito de resolução contratual, que se fundamenta em direito pessoal. Precedentes o STJ e do TJDFT.
4. O Autor é domiciliado em Vicente Pires, um dos Réus possui sede em Ceilândia e a Ação de Resolução Contratual foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília, por ser esse o foro de eleição previsto no contrato. Constata-se, todavia, a escolha aleatória do foro de eleição contratual, o qual não guarda relação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.
5. Com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, que alterou a redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC/15, a escolha aleatória do foro passou a configurar hipótese legal de declinação da competência territorial de ofício.
6. O foro competente para a Ação de Resolução de Contrato c/c Cobrança e Exibição de Documentos, que versa sobre direito pessoal, é, em regra, o do domicílio do réu (CPC/15, art. 46). E, sendo um dos Réus pessoa jurídica, é competente o foro do domicílio onde ela está sediada (CPC/15, art. 53, III, “a”).
7. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, o Suscitante.